Tribunal: STF
Processo: RHC 64802
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. NÃO CONSTITUI CRIME CONTRA A
ECONOMIA POPULAR A DESOBEDIENCIA AO CONGELAMENTO GERAL DOS PREÇOS,
DETERMINADO PELO DECRETO-LEI 2.283, DE 1986. SEM O TABELAMENTO DOS
PREÇOS, NÃO SE CONFIGURA A TRANSGRESSAO PENAL, PREVISTA NO ARTIGO
2, VI, DA LEI N. 1.521, DE 1951. O SIMPLES CONGELAMENTO RESULTA EM
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, MAS NÃO O TIPO PREVISTO NA LEI, CUJA MEDIDA
E A TABELA DOS PREÇOS.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.